Tribunal: TJPA
Processo: 0006908-28.2013.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2008 DO DÉBITO DE IPTU. INOCORRÊNCIA. RECURSOS ESPECIAIS N. 1.641.011/PA E 1.658.517/PA (TEMA 980). I- Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980), em caso de datas distintas de vencimento, deve-se considerar como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte da 2ª cota única. II- Verifica-se que há duas datas de pagamento do IPTU, uma em parcela única, com vencimento em 05/02/2008 e outra com vencimento em 05/03/2008, com percentuais diferentes de desconto. In casu, o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia 06/03/2008, data seguinte ao vencimento da obrigação, em que efetivamente houve mora do contribuinte.III- Assim, o prazo final se daria, igualmente, um dia após 05/03/2013, ou seja, 06/03/2013, tendo o feito executório sido ajuizado em 30/01/2013. Logo, o exercício de 2008 não foi alcançado pela prescrição.IV- Pelo exposto, modifica-se o aresto primitivo, para: anular a decisão de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição originária do exercício de 2008, nos termos da fundamentação lançada.

Inteiro teor:
ERRO